Tribunal: TJSP
Processo: 1001245-61.2018.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. Apelado que contratou serviços prestados pela clínica apelante, a serem realizados em sessões periódicas. Parcelamento do preço, com seis cheques pré-datados. Desistência do contratante após apenas uma sessão. Formalização de distrato entre as partes

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. Apelado que contratou serviços prestados pela clínica apelante, a serem realizados em sessões periódicas. Parcelamento do preço, com seis cheques pré-datados. Desistência do contratante após apenas uma sessão. Formalização de distrato entre as partes incontroversa, com o pagamento do valor combinado para o desfazimento do negócio pelo consumidor. Pretensão à restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente e à indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos. Parcial procedência na origem. Inconformismo da fornecedora. RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES. Peças processuais que devem ser rechaçadas. Parte apelante que apresentou contrarrazões ao próprio recurso de apelação, além de ter recorrido adesivamente. Erro inadmissível. PROVA EXTEMPORÂNEA. Juntada de fotografias com as razões de apelação. Inadmissibilidade, no caso concreto. Documentos que já estavam em posse da apelante desde antes do ajuizamento da demanda. Provas apresentadas tardiamente sem justificativas plausíveis. Afronta ao art. 435, parágrafo único, do CPC/15. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Caso concreto em que a recorrente, de fato, reteve indevidamente os valores já pagos pelo recorrido após a formalização do distrato. Retorno das partes ao status anterior não promovida. Valores que, no entanto, eram devidos até então, sendo descabida tão somente a retenção. Ausente o pressuposto da cobrança indevida de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve se dar de forma simples. DANO MORAL. Ocorrência. Fato do serviço narrado na exordial não comprovado. Fornecedora que, por outro lado, além de não ter devolvido o montante pago antecipadamente pelo consumidor antes da resilição bilateral, tentou compensar os cheques que ainda estavam em seu poder, títulos que deveriam ter sido restituídos ao emitente, em verdadeiro intento de enriquecimento ilícito. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 na origem. Valor que não comporta alteração, por já estar aquém do estabelecido por esta C. Corte em casos semelhantes. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.